Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INTERNO COM COMORBIDADES SÉRIAS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os argumentos de que a administração penitenciária não tem estrutura necessária para tratar de custodiados e, ainda, lhes expõe ao risco da pandemia viral COVID-19, não se mostraram suficientes; e nem com lastro nessas circunstâncias, para conceder-se indistintamente prisão domiciliar humanitária. Muito pelo contrário, o isolamento é uma das medidas preventivas indicadas para a prevenção da doença.
2. O fato de se está passando por uma pandemia, não tem o condão de embasar o deferimento de uma prisão domiciliar humanitária, em todos os casos, tendo em conta que o sistema prisional já tomou as providências necessárias, a fim de salvaguardar a vida e integridade dos detentos. Além do mais, o confinamento prisional se mostra a medida profilática mais adequada à saúde dos presos.
3. A Defesa não demonstrou que as comorbidades do interno seriam graves, a ponto de diferenciá-lo dos demais, que, também, passam por problemas de saúde, deixando dúvidas, assim, quanto à sua vulnerabilidade.
4. Negado provimento ao recurso.